Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Prequestionamento. O prequestionamento é carente de efeito prático, pois os dispositivos constitucionais questionados já estão expressos na fundamentação do acórdão. Leia-se a parte do acordão que se refere ao artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019).
3 – Sobrestamento do feito. Publicação do acordão paradigma. Na forma do art. 1040, III, do CPC, é suficiente a publicação do acórdão paradigma em recurso extraordinário com repercussão geral para que os processos suspensos retomem o seu curso, com o julgamento e aplicação da tese adotada. Neste sentido (RE579431, Relator MARCO ARURELIO). O art. 1030, inciso III do CPC somente autoriza a suspensão até o julgamento do paradigma. Assim, rejeita-se o pedido de suspensão do julgamento.
4 – Divergência de posicionamento. Não subsiste a alegação de divergência de entendimento das Turmas Recursais sobre o tema. Em recentes julgados a 3a. Turma indica perfilhar o mesmo entendimento da 1a. e da 2a. Turmas sobre o tema. Confira-se os acórdãos 1656130, Relator CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO e 1655609, Relator DANIEL FELIPE MACHADO. Não há, pois, sequer espaço para suscitar a uniformização.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.